Tribunal: TJDFT
Processo: 0735563-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735563-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MINAS PASTEIS, EMPORIO E ALIMENTOS LTDA - ME, CAIO RODRIGUES FRANCA, TAIS RODRIGUES FRANCA, MARILIA DE DIRCEU RODRIGUES FRANCA D E S P A C H O O Agravo de Instrumento do Exequente, BANCO DO BRASIL S/A, que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruído com a comprovação do recolhimento das custas recursais. Em consulta ao sistema PagCustas, verifica-se que o pagamento via Pix não foi realizado: Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator